Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. ART. 113 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO.

Não é possível o desconto do tempo de prisão provisória na contagem do prazo prescricional, com base na regra do art. 113 do Código Penal, que é específica para a hipótese de saldo de pena a cumprir em razão de fuga ou de revogação do livramento condicional. Se o condenado jamais iniciou o cumprimento da pena, não há pena remanescente. O tempo de prisão cautelar deve ser descontado do total da pena fixada na sentença.

Não ultrapassado o prazo prescricional, não se reconhece a prescrição da pretensão executória.

Recurso de agravo desprovido.